Tribunal: TJMT
Processo: 1009075-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Evandro Stabile, contra ato coator da Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consistente no ato que determinou o seu desligamento da Folha de Pagamentos de Inativos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Aduz para tanto que é magistrado de carreira no Estado de Mato Grosso, tendo inclusive composto este Sodalício, na qualidade de Desembargador.
Assevera que em razão da acusação de corrupção passiva, teria sido afastado das funções pelo Superior Tribunal de Justiça, além de ter sido instaurado, nesta instância, um procedimento Administrativo Disciplinar, sendo condenado em ambos os procedimentos, na ação penal a pena privativa de liberdade e perda do cargo, e no procedimento administrativo foi aposentado compulsoriamente, ambas as decisões do ano de 2016. Ressalta interpôs recurso contra a decisão que condenou no processo penal, ocorre que o recurso teve seu seguimento negado.
Afirma que em 31 de março de 2020 o impetrado proferiu decisão monocrática que, com as considerações sobre a pena de perda do cargo, decretou a perda da aposentadoria do impetrante, a mesma aposentadoria que foi a pena aplicada no processo administrativo.
Aduz, que a sentença penal condenatória não determina a perda da aposentadoria, mas tão somete do cargo, não do vínculo previdenciário.
Alega que foi apenado no procedimento administrativo com aposentadoria compulsória, ao se cassar essa aposentadoria decorrente de penalidade, estar-se-á punindo-o uma segunda vez pelo mesmo motivo, e em outro procedimento administrativo.
Ainda, aduz o impetrante que completou o tempo necessário à aposentação antes da edição da Emenda Constitucional no 20/98, adquiriu o direito à aposentadoria. E direito adquirido é determinação constitucional (art. 5o, XXXVI, CF), ou seja, lei ou fato posterior não o pode modificar.
Assevera que somente quando ocorre a demissão que seria cabível a cassação da aposentadoria pelo regime especial ou próprio, situação diferente do impetrante.
Noutro ponto, afirma que no procedimento administrativo que cassou a sua aposentadoria, o ora impetrante jamais fora intimado a se manifestar.
Ao final requer:
1) o deferimento de Medida Liminar para suspender o ato coator praticado pela autoridade impetrada, que determinou o desligamento do impetrante da Folha de Pagamentos de Inativos;
2) seja notificada a autoridade coatora do conteúdo deste mandamus, para que preste as informações que entender necessárias, dentro do prazo legal, além de comunicar-lhe, em sendo o caso, a concessão da medida liminar acima citada;
3) posteriormente, em razão de todo o exposto, seja julgado procedente este Mandado de Segurança, CONCEDENDO A SEGURANÇA DEFINITIVA para pronunciar a nulidade do ato coator, praticado pela autoridade impetrada nos autos no Cia 0086632-90.2016, que determinou o desligamento do impetrante da folha de pagamento de inativo, proferida em 31 de março de 2.020.
4) a concessão de prioridade no curso da ação, nos termos do art. 20, da lei no 12.016/09;
A inicial veio instruída com os documentos.
É o necessário.
DECIDO
Como ressaltado o mandado de segurança é a via adequada para atacar o ato impugnado, sendo certo que a referida ação está atualmente regulamentada pela Lei no 12.016/09, que prevê o seguinte no art. 1o:
“Art. 1o - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (...)”
Como qualquer outra ação, deve o mandado de segurança preencher os pressupostos processuais e as condições da ação, havendo, no caso do “writ”, porém, uma condição específica, qual seja, o direito líquido e certo.
Por direito líquido e certo deve ser entendido o direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental.
Além disso, para que seja possível a concessão de medida liminar em mandado de segurança deve concorrer dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a sentença final. Neste sentido o inciso III do art. 7o da Lei no 12.016/09:
“Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;
II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.”
Ainda, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, para concessão da tutela de urgência, é preciso haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Denota-se, portanto, que o art. 7o, III, da Lei 12016/09, prescreve que o ato motivador do pedido deve ser suspenso quando for relevante o fundamento (fumus boni iuris) e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida, sendo um ato vinculado do Julgador, e não discricionário.
Pois bem.
Em 31 de março de 2020 o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso prolatou a decisão objurgada, determinando desligamento do Magistrado da Folha de Pagamento de inativos, sem prejuízo dos proventos percebidos até a presente data, nos seguintes termos:
“... Inicialmente, importante frisar que o Desembargador Evandro Stábile fora aposentado compulsoriamente por esta Corte em 16-6-2016, em decorrência da decisão do Tribunal Pleno no Processo Administrativo Disciplinar 1/2012-Prot. 237.176 (ATO 560/2016-PRES).
O PAD foi instaurado em 20-10-2011 pela Portaria 107/2012/PRES, em atenção ao pedido encaminhado pelo Superior Tribunal de Justiça envolvendo a Ação Penal n. 675-GO (2007/0094391-9) – STJ.
Destaca-se que o Magistrado fora afastado de suas funções jurisdicionais em 16-6-2010, logo após a instauração do Inquérito que deu ensejo ao referido processo criminal (IP n. 558/GO e 669/MT).
Por sua vez, verifica-se que a decisão da Ação Penal 675/GO, transitada em julgado, condenou o Magistrado aposentado à pena privativa de liberdade, pagamento de multa e perda do cargo .
Vejamos:
AÇÃO PENAL N. 675 - GO (2007/0094391-9) RELATORA : MINISTRA NANCYANDRIGHI 6. Condenação à pena privativa de liberdade estabelecida em 6 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e, ainda, ao pagamento de 100 (cem) dias-multa – calculada esta a base de 1/2 salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato (art. 49, § 1o, CP) –, com a perda do cargo de Desembargador e manutenção do afastamento cautelar até o trânsito em julgado.
7. Ação penal julgada procedente. (Publicado em 2-2-2016)
Na condenação, especificamente quanto à perda do cargo, a Relatora assim se manifestou em seu voto:
8. Perda do cargo (art. 92, I, CP, art. 26, Loman e 95, I, CF/88) e manutenção do afastamento (art. 29, Loman ).
Nos termos dos arts. 92, I, “a”, do CP, 26, I, Loman (LC no 35/79) e 95, I, CF/88, como efeito da condenação, ante a pena aplicada e por ter sido o crime cometido no exercício da atividade jurisdicional – e, consequentemente, com violação de deveres da Administração Pública –, impõe-se a perda do cargo de Desembargador , com manutenção de seu afastamento cautelar até o trânsito em julgado. Em que pese não se trate de efeito automático da condenação, a decretação de perda do cargo se mostra necessária e razoável na hipótese, tendo em vista a utilização do cargo de Desembargador e também a condição de Presidente do TRE/MT para a prática delitiva, o que denota, para além do menoscabo à função desempenhada, grave ofensa aos mais comezinhos princípios da Administração Pública, impossibilitando, assim, se cogitar de volta ao exercício da função.
Nesse mesmo sentido a Ministra Laurita Vaz especificou:
Conforme o art. 92, inciso I, alíneas a e b, e seu parágrafo único, do Código Penal, c.c. o art. 26, inciso I, da Lei Complementar n.o 35/1979 (LOMAN), como efeito da condenação, decreto a perda do cargo de Desembargador, com a manutenção do seu afastamento cautelar até o trânsito em julgado , uma vez que a conduta delituosa acima desvelada, com infringência dos mais elementares dos princípios que norteiam a Administração Pública e a Atuação Jurisdicional, denota claro desdém pela função pública e manifesta incompatibilidade do seu agente com o exercício das funções judicantes.
Em 06 de abril de 2016, a Ministra Nancy Andrighi deliberou:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DESEMBARGADOR. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REJEITADOS. EXAURIMENTO DA COGNIÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO IMEDIATA DE MANDADO DE PRISÃO EM FACE DO RÉU.
1. Com fundamento na alteração de entendimento do STF, preconizada no julgamento do HC 126.292/SP, de relatoria do Min. Teori Zavascki, o exaurimento da cognição de matéria fática é o balizador determinante a autorizar a execução provisória da pena.
2. Verificado o transcurso do prazo para recurso relativo à matéria de fato, após a publicação do acórdão condenatório, opera-se o exaurimento da cognição fática.
3. Na hipótese, o acórdão condenatório foi publicado em 2/2/2016, tendo sido rejeitados os embargos declaratórios na sessão de julgamento do dia 2/3/2016, da Corte Especial.
4. É possível iniciar-se o cumprimento da pena, pendente o trânsito em julgado, porque eventual recurso de natureza extraordinária não é dotado de efeito suspensivo. Determinada a expedição, incontinenti, do mandado de prisão e da guia de cumprimento provisório da pena.
A perda do cargo fora determinada na AÇÃO PENAL N. 675 - GO (2007/0094391-9), com esteio nas seguintes normas:
Art. 26 - O magistrado vitalício somente perderá o cargo :
I - em ação penal por crime comum ou de responsabilidade; (LOMAN)
Art. 92 - São também efeitos da condenação :
I - a perda de cargo , função pública ou mandato eletivo:
(Código Penal)
Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias:
I - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado ; (CF/88)
Por sua vez, a Resolução n. 135 do Conselho Nacional de Justiça, igualmente estabelece a pena de demissão em seu art. 3o, VI.
No caso, o Magistrado fora aposentado compulsoriamente pelo Tribunal Pleno desta Corte, em razão e tomando por base o Processo Criminal em trâmite no Superior Tribunal de Justiça . Registra-se que tanto o Procedimento Administrativo Disciplinar 1/2012-Prot. 237.176, como a Ação Penal 675-GO, seguiram as regras estabelecidas e observaram a ampla defesa, culminando na condenação na AP publicada em 2-2-2016 , pela perda do cargo, , verbis:
Condenação à pena privativa de liberdade estabelecida em 6 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e, ainda, ao pagamento de 100 (cem) dias-multa – calculada esta a base de 1/2 salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato (art. 49, § 1o, CP) –, com a perda do cargo de Desembargador e manutenção do afastamento cautelar até o trânsito em julgado.
Sucede, que ao Magistrado foi aplicada, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a pena de aposentadoria compulsória por força do Ato n. 560/2016-PRES (DJe n. 9798/2016, Disponibilização: 20-06-2016), em decorrência e com base nos fatos narrados na Ação Penal 675/GO, que culminou na decretação da perda do cargo, senão vejamos:
(...) ao analisar as provas constantes neste processo administrativo, chegou à mesmo conclusão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça , até porque grande parte dos elementos probatórios constantes neste caderno processual é oriunda da cita ação penal , eis que foi deferido o compartilhamento de provas (extraído do voto do Relator do PAD 1/2012, que aposentou compulsoriamente o Magistrado em 16-6-2016 - fl. 2.228-TJMT).
Diante da condenação penal, o Ministério Público Estadual moveu a ação n. 1297489.2018, visando a decretação da perda do cargo de magistrado e a cassação da sua aposentadoria .
Referidos autos tramitaram na Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Capital, sendo julgada extinta, sem resolução do mérito , em 04 de novembro de 2019, ao argumento de que a cassação da aposentadoria decorre da perda do cargo público , a ser declarada judicialmente em atenção à garantia da vitaliciedade (art. 96 da CF). O Julgador acrescentou que na hipótese ora sub judice, em que restou proferida condenação penal que, inclusive, já transitou em julgado, se faz desnecessário novo pronunciamento judicial pela presente via (fl. 76-TJMT).
O Juiz de Direito concluiu que restou demonstrada a perda superveniente do interesse de agir, seja no que se refere ao pedido do cargo, seja no tocante ao pedido de cassação de aposentadoria, vez que a perda do cargo de Desembargador já restou concretizada por meio de provimento judicial transitado em julgado (AP 675/GO).
Uma vez transitada em julgado a sentença judicial que decretou a perda do cargo do juiz condenado — tornou-se ela indiscutível — aplica-se de imediato os seus efeitos no capo administrativo, revogando, desde logo, a aposentadoria com vencimentos concedida pelo processo disciplinar instaurado. O posicionamento do STJ é nessa mesma linha:
ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. PERDA DO CARGO EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO . CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA . CABIMENTO. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREVISÃO NA LOMAN. DESNECESSIDADE. OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Transita em julgado a sentença penal condenatória que expressamente determinou a perda de cargo da Recorrente, torna-se inviável o exame do cabimento dessa penalidade , ao argumento de que a redação anterior do art. 92, inciso I, do CP, não previa tal efeito, no bojo do presente ‘mandamus’, haja vista ser a revisão criminal a via correta para sanar eventual imperfeição da mencionada sentença.
2. Prescinde de previsão legal expressa a cassação de aposentadoria de magistrado condenado à perda de cargo em sentença penal transitada em julgado, uma vez que a cassação é consectário lógico da condenação , sob de pena de se fazer tábula rasa à norma constitucional do art. 95, inciso I, da CF/88, que prevê a perda de cargo de magistrado vitalício, somente em face de sentença judicial transitada em julgado. Precedente do STJ.
3. Sendo a cassação da aposentadoria compulsória mera decorrência da condenação penal transitada em julgado que decretou a perda do cargo do magistrado, é despicienda a instauração de processo administrativo, com todos seus consectários, para se proceder à referida cassação, sendo certo que inexiste ofensa à ampla defesa ou ao contraditório.
4. O ato que determinou a exclusão da Impetrante da folha de pagamento não se constitui revisão do ato de aposentação, mas sim mero cumprimento de determinação judicial que determinou a perda de cargo, razão pela qual é descabida a aplicação do art. 54 da Lei 9.784/99. Inexiste ofensa ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito. Precedente do STF. 5. Recurso ordinário desprovido. (RMS 18.763/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ - STJ)
Nessa mesma linha de entendimento, vejamos precedente desta Corte, in verbis:
MANDADO DE SEGURANÇA– PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA – DECISÃO QUE REFERENDOU SENTENÇA PENAL TRANSITADA EM JULGADO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA - DEVER DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO NA ESFERA CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – SEGURANÇA DENEGADA – PRECEDENTES DO STJ. Ocorrendo trânsito em julgado de sentença penal condenatória que decreta a perda do cargo público , a autoridade administrativa tem o dever de proceder à demissão do servidor ou à cassação da aposentadoria , independentemente da instauração de processo administrativo disciplinar , uma vez que qualquer resultado a que chegar a apuração realizada no âmbito administrativo não terá o condão de modificar a força do decreto penal condenatório. Nesses casos, não há falar em contrariedade ao devido processo legal e aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, já plenamente exercidos nos rigores da lei processual penal. (MS 174830/2014, Des. José Zuquim Nogueira, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, J. 07.07.2016, DJe 20.07.2016 – grifei)
Igual orientação é encontrada em outros julgados:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA, COM IMPOSIÇÃO DA PERDA DO CARGO. OBTENÇÃO DE APOSENTADORIA. SUPERVENIÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. CASSAÇÃO DO ATO DE APOSENTAÇÃO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
I - Legítima é a cassação de aposentadoria de servidor, decorrente do trânsito em julgado de sentença penal condenatória pela prática de crime cometido na atividade, que lhe impôs expressamente, como efeito extrapenal específico da condenação, a perda do cargo público.
II – (...) (RMS 13.934/SP, Quinta Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ de 12/8/2003)
Sobre o assunto, ao se referir à servidor efetivo, confira-se elucidativo julgado, ad litteram:
O Supremo Tribunal Federal assentou que não é inconstitucional a penalidade de cassação de aposentadoria (RMS 24557). 4. Recurso desprovido. (TRF2. AC 0006911-05.2013.4.02.5101. Rel. Juiz Federal José Arthur Diniz Borges. 7a Turma.J. 22.10.2014. Pub. 30.10.2014).
Recentemente, em 8 de abril de 2019, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, nas Ações Penais 825 e 841, condenou um Desembargador do TJCE a 17 anos de prisão, além da perda do cargo, alterando anterior deliberação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de setembro de 2018, que penalizou o magistrado com aposentadoria compulsória. Conforme afirmou o ministro relator, Herman Benjamin, a “demissão é de rigor” no caso. Além disso, o ministro sublinhou a necessidade da decretação da perda do cargo do juiz, afirmando “A perda do cargo extingue o vínculo do servidor condenado com a administração pública. A aposentadoria compulsória, como pena, mantém esse vínculo, mas altera a situação do servidor para inativo”.
No caso específico a pena de perda do cargo foi aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça por crime cometido com violação do dever para com a Administração Pública, ligado ao exercício funcional e praticado no desempenho do cargo, sendo que com o trânsito em julgado de tal decisão, a decisão judicial deve ser cumprida, vez que está revestida com o manto da coisa julgada material e formal.
Aliado a isso, necessário destacar que a aposentadoria compulsória se deu em razão dos fatos narrados na Ação Penal sendo dela decorrente.
A perda do cargo ou função pública – que configura efeito extrapenal secundário – constitui consequência necessária que resulta automaticamente, de pleno direito, da condenação penal imposta ao agente público pela prática de crime, ainda que verse sobre Magistrado aposentado, já que foi para a inatividade compulsoriamente em razão dos fatos narrados na ação condenatória.
Dessa feita, restando claro que a decretação da perda do cargo e a consequente cassação da aposentadoria compulsória, aplicada como pena, decorre do acórdão transitado em julgado que expressamente determinou a perda do cargo do Desembargador Evandro Stábile.
O Administrador Público está jungido ao princípio da legalidade estrita, não lhe sendo facultado questionar as decisões proferidas por instâncias superiores, mas, tão somente, aplicá-las ao caso concreto.
Assim, determino que seja aplicada a decisão proferida pela Ministra Nancy Andrigui, na Ação Penal n. 675-GO (2007/0094391-9) – STJ, consistente na “Condenação à pena privativa de liberdade estabelecida em 6 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e, ainda, ao pagamento de 100 (cem) dias-multa – calculada esta a base de 1/2 salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato (art. 49, § 1o, CP) –, com a perda do cargo de Desembargador e manutenção do afastamento cautelar até o trânsito em julgado ”.
À Coordenadoria de Magistrados para expedir ato, com validade na data de sua publicação, e o desligamento do Magistrado da Folha de Pagamento de inativos, sem prejuízo dos proventos percebidos até a presente data...” (id. 40352957).
Pois bem.
Para efeito de análise da liminar pleiteada, consoante decisões do Superior Tribunal de Justiça, tendo havido a decretação da perda de cargo, a cassação de aposentadoria é consectário lógico da perda de cargo decretada por sentença penal condenatória transitada em julgado, sob pena de fazer tábula rasa ao art. 95, inciso I, da CF/88, bem como ao art. 26, inciso I, da LOMAN, que dispõem sobre a perda de cargo de magistrado vitalício, na hipótese de sentença judicial transitada em julgado.
A corroborar o entendimento exposto, destaco precedente que manifestou no sentido de que a condenação à perda do cargo, imposta por sentença penal, implica na cassação de aposentadoria de servidor.
Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
"RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA, COM IMPOSIÇÃO DA PERDA DO CARGO. OBTENÇÃO DE APOSENTADORIA. SUPERVENIÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. CASSAÇÃO DO ATO DE APOSENTAÇÃO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. I - Legítima é a cassação de aposentadoria de servidor, decorrente do trânsito em julgado de sentença penal condenatória pela prática de crime cometido na atividade, que lhe impôs expressamente, como efeito extrapenal específico da condenação, a perda do cargo público. II - Alegação de prescrição da penalidade administrativa que não tem razão de ser, na medida em que a cassação da aposentadoria do recorrente não resultou de sanção administrativo-disciplinar, mas de sentença penal condenatória. Recurso desprovido. (RMS 13.934/SP, 5a Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ de 12/08/2003.)
ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. PERDA DO CARGO EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CABIMENTO. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREVISÃO NA LOMAN. DESNECESSIDADE. OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Transita em julgado a sentença penal condenatória que expressamente determinou a perda de cargo da Recorrente, torna-se inviável o exame do cabimento dessa penalidade, ao argumento de que a redação anterior do art. 92, inciso I, do CP, não previa tal efeito, no bojo do presente mandamus, haja vista ser a revisão criminal a via correta para sanar eventual imperfeição da mencionada sentença.
2. Prescinde de previsão legal expressa a cassação de aposentadoria de magistrado condenado à perda de cargo em sentença penal transitada em julgado, uma vez que a cassação é consectário lógico da condenação, sob de pena de se fazer tábula rasa à norma constitucional do art. 95, inciso I, da CF/88, que prevê a perda de cargo de magistrado vitalício, somente em face de sentença judicial transitada em julgado. Precedente do STJ.
3. Sendo a cassação da aposentadoria compulsória mera decorrência da condenação penal transitada em julgado que decretou a perda do cargo do magistrado, é despicienda a instauração de processo administrativo, com todos seus consectários, para se proceder à referida cassação, sendo certo que inexiste ofensa à ampla defesa ou ao contraditório.
4. O ato que determinou a exclusão da Impetrante da folha de pagamento não se constitui revisão do ato de aposentação, mas sim mero cumprimento de determinação judicial que determinou a perda de cargo, razão pela qual é descabida a aplicação do art. 54 da Lei n.o 9.784/99. Inexiste ofensa ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito. Precedente do STF.
8. Recurso ordinário desprovido. (RMS 18.763/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2005, DJ 13/02/2006, p. 832)
Portanto, na hipótese dos autos, valendo-me de cognição sumária, entendo que não se encontram preenchidos os requisitos para a concessão liminar no mandamus, não havendo violação a direito líquido e certo do impetrante, pois a cassação da aposentadoria compulsória é mera decorrência da condenação penal transitada em julgado que decretou a perda do cargo do magistrado, sendo desnecessária, prima facie, a instauração de processo administrativo, para se proceder à referida cassação, bem como o ato que determinou a exclusão da Impetrante da folha de pagamento não se constitui revisão do ato de aposentação, mas sim mero cumprimento de determinação judicial que determinou a perda de cargo.
Por todo o exposto, não vislumbrando, primus ictus oculi, o direito líquido e certo, indefiro a liminar pleiteada.
Notifique-se a autoridade impetrada para, no prazo de 10 (dez dias), prestar informações, conforme art. 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.